Tribunal: TJMT
Processo: 1001636-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Embargos de Declaração:
Mandado de Segurança
1001636-06.2020.8.11.0000
Classe CNJ:
120
Impetrantes:
Sebastião Waldir da Silva e
Dianaruze Motta Menezes e Silva
Impetrada:
Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Litisconsorte
Renan Figueiredo Padilha
Juiz Relator
Valmir Alaércio dos Santos
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração da decisão que indeferiu o pedido de liminar neste Mandado de Segurança para desbloquear os valores que foram bloqueados em execução de titulo extrajudicial, feito no 8013793-54.2018.8.11.0001, que os Impetrantes são executados, onde são cobradas as taxas condominiais no período de novembro e 2015 a outubro de 2017, do apartamento 1201, do condomínio exequente.
Alegam que houve omissão quanto ao pedido de suspensão do feito até o julgamento final do Processo no 1003101-92.2018.8.11.0041.
Aduzem que o total de R$ 1.381,60 foi penhorado sobre os proventos de aposentadorias dos executados, ora Impetrantes, em conta corrente, não havendo que se falar em previdência privada, e que o valor de R$ 3.743,37 foi penhorado em conta poupança da executada Dianaruze.
Alega que no tange aos valores destinados a aposentadoria privada da executada Dianaruze e imprescindível o desbloqueio pela inviabilidade de relativização da norma frente à idade avança e pela jurisprudência do Tribunal de Justiça e também pelo fato de somando-se os valores depositados em poupança aos valores constituídos em fundo de aposentadoria privada totaliza R$ 17.838,86 interior a 40 salários mínimos ficados no art. 833, X, do Código de Processo Civil.
Afirmam que também há omissão na decisão que pronunciou tão somente quando aos valores como se referente apenas a Fundo de Previdência, omitindo-se quanto aos valores concernentes aos Proventos de Aposentadoria (em Conta Corrente) e depositados em Conta Poupança (em valor inferior ao piso disposto no art. 833, X, do CPC).
Ao final requerem que seja reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar.
É breve relato.
No inicial do presente Mandamos, os Impetrantes alegam que houve bloqueio, via BACENJUD, do valor da execução em suas contas correntes, sobre o valor dos provimentos de aposentadoria:
1) R$ 574,51 em contas de titularidade do Impetrante Sebastião Waldir; e
2) R$ 807,09 em conta corrente da Impetrante Dianaruze; e
3) R$ 3.743,37 em conta poupança da Impetrante Dianaruze;
4) R$ 14.095,49 em conta destinada à fundo de aposentadoria privada.
Defendem que há ilegalidade do ato coator, teratologia e confusão entre direito real e direito sucessório omissão das reiteradas das decisões. Defendem que o processo de execução deve ser suspenso, em face ao disposto no art. 313, inciso V, letra a do Código de Processo Civil.
Alegam que em Exceção de Pré-Executividade arguiram a ilegitimidade e própria propriedade do imóvel objeto da execução no 8013793-54.2018.8.11.0001 é objeto de discussão no Processo eletrônico no 1003101-92.2018.8.11.0041, portanto sendo medida de absoluta legalidade a suspensão do trâmite da execução, enquanto em curso a discussão da propriedade.
Aduzem que a execução de verbas atrasadas de taxas de condomínio constitui obrigação propter rem, e que no processo no 1003101-92.2018.8.11.0041, discute-se a propriedade do imóvel desde a data de 08/10/2015, posto que o Autor daquela, Renan Figueiredo Padilha alega que firmou Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel na citada data, isto é, em período adstrito às taxas condominiais de novembro/2015 e outubro/2017. Que ao decidir os aclaratórios opostos, julgou de forma equivocada que o processo no 1003101-92.2018.8.11.0041 trataria de discussão sucessória, sendo que, em realidade, trata-se de Ação Anulatória de Ato Judicial c/c com pedido de adjudicação e pedido de tutela antecipada, ou seja, processo ordinário sobre direito real (propriedade). Alega a ilegalidade dos os proventos de aposentadora, por ser impenhorável art. 832 e 833 IV do Código de Processo Civil e inaplicabilidade da flexibilização da norma, por ser o impetrante idoso.
Contextualizado os fatos alegados na inicial passo a analisar com profundidade os Embargos de Declaração.
Primeiramente deve ser ressaltado que este é um processo que possui relações com vários outros feitos, eis as execuções ajuizadas para a cobrança das cotas condominiais do apartamento 1201, que tramitaram e tramitam no sistema PROJUDI, em Juizados Especiais Cíveis desta Capital:
Processo no
Ajuizado
Juízo
Espécie
Período:
Autor:
Réu(s)
Situação atual
8039266-13.
2016.811.0001
22/05/2016
8o JEC
Execução
Cotas cond.
12/2015 a
04/2016
Edifício Res. Opera Prima
Juliano Menezes e Silva
Extinto em 24/05/2017
8013793-54.
2018.8.11.0001
26/01/2018
2o JEC
Execução
Cotas cond.
11/2015 a
10/2017
Edifício Res. Opera Prima
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Ativo
8059571-47.
2018.811.0001
25/09/2018
2o JEC
Execução
Cotas cond.
03/2018 a
08/2018
Edifício Res. Opera Prima
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Req. 14/11/2018 a inclusão de Renan Fig. Padilha
Ativo
(ag. Julg. Exceção Pré-executiv.)
8043616-39.
2019.811.0001
08/08/2019
3o JEC
Execução
Cotas cond.
09/2018 a
06/2019
Edifício Res. Opera Prima
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Ativo
(ag. Julg. Exceção Pré-executiv.)
Como se observa nas execuções acima, as taxas condominiais referente ao apartamento 1201 não estão sendo pagas desde o mês de novembro de 2015. Somente não estão sendo objeto de cobranças as cotas dos meses de novembro de 2017 a fevereiro de 2018.
A execução objeto deste Mandamus também tem ligações com outros processos que tramitam na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, no Sistema PJE, que se discute a propriedade do imóvel, por isso geram dúvidas a respeito da responsabilidade dos Impetrantes pelo pagamento das cotas condominiais do referido apartamento, a saber:
Processo no
Ajuizado
Juízo
Espécie
Autor:
Réu(s)
Situação atual
1014578-49.
2017.8.11.0041
11/05/2017
5a V.E. Família
Inventário.
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Espólio de Juliano Menezes e Silva
Arquivado
1002900-03.
2018.8.11.0041
08/02/2018
5a V.E. Família
Decl.e Reiv. do imóvel
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Renan Figueiredo Padilha
Audiência 09/03/2020, Aguardando prolação de sentença
1003101-92.
2018.8.11.0041
09/02/2018
5a V.E. Família
Anulat. Com pedido de Adjudicação.
Renan Figueiredo Padilha
Espólio de Juliano Menezes e Silva
Sebastião W.Silva
Dianaruze Silva
Audiência 09/03/2020, Aguardando prolação de sentença.
O que se discute nos processos acima é quem será considerado o proprietário do apartamento, pois os Impetrantes receberam a propriedade do imóvel em inventário de seu filho. No entanto, a pessoa de Renan Figueiredo Padilha alega que adquiriu o imóvel do falecido, antes de sua morte, por isso pleiteia a declaração de nulidade da transmissão da propriedade no inventário.
Assim, a respeito de quem é o proprietário do imóvel será decidida na Ação Declaratória c/c Reivindicatória e Tutela de Urgência para Imissão na Posse no 1002900-03. 2018.8.11.0041, movida por Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva em desfavor de Renan Figueiredo Padilha, e, na Ação Anulatória de Ato Judicial c/c pedido de Adjudicação, com pedido de Tutela Antecipada no 1003101-92. 2018.8.11.0041, movida por Renan Figueiredo Padilha em desfavor de Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, pois são conexas.
Pois bem, no processo no 8013793-54.2018.8.11.0001, ajuizado em 26/01/2018, estão sendo cobradas dos Impetrantes as taxas condominiais no período de novembro e 2015 a outubro de 2017, do apartamento no 1201, no valor total de R$ 28.494,44, por constar na matrícula como seus proprietários, recebido em inventário do espólio de Juliano Menezes e Silva.
Em 26/02/2018 os Impetrantes opuseram exceção de pré-executividade, onde alegaram que o referido imóvel era de propriedade de Juliano Menezes e Silva, falecido em 04/03/2016, e que figuram no polo passivo da execução por terem registrado em 11/10/2017 a aquisição da propriedade por meio do registro do formal de partilha expedido nos autos do Inventário no 1014578-49.2017.8.11.0041 que tramitou perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (MT). Argumentaram que, contudo, a aquisição da propriedade está sub judice no processo eletrônico 1003101-92.2018.811.0041, também em trâmite na referida Vara, onde o Sr. Renan Figueiredo Padilha alega ter comprado o imóvel e até efetuado o pagamento de algumas taxas condominiais, sendo inexigível a execução dos executados enquanto pender o referido litígio.
Em 31/01/2019 foi homologado pela Juíza de Direito o projeto de sentença da Juíza Leiga elaborado em 30/01/2019, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, e condenou os Executados, ora Impetrantes, a pagarem o valor pleiteado na petição inicial. Interpostos Embargos de Declaração estes foram rejeitados, por decisão prolatada em 18/11/2019.
Ao decidir a Exceção de Pré-Executividade não teria necessidade de condenar os executados a pagarem qualquer valor, por se tratar de execução de título extrajudicial, em que já existe o título de crédito em favor do exequente (CPC, art. 784, VIII).
Em 04/12/2019 o Exequente requereu o prosseguimento da execução com a realização da penhora on line na conta bancária dos executados, até o montante integral da dívida, no importe de R$ 37.625,72.
Em 05/02/2020 foram bloqueados valores dos executados, por meio do sistema BACEN JUD, que são objetos do presente Mandado de Segurança.
Em 10/02/2020 foram opostos Embargos do Devedor, onde alegam: EXCESSO DE PENHORA. BLOQUEIO BACENJUD REALIZADO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ESTATUTO DO IDOSO. INAPLICABILIDADE DA RELATIVIZAÇÃO DA NORMA. PRECEDENTES DO TJMT. Ao final requerem a devolução dos valores bloqueados via BACENJUD, com a suspensão de quaisquer novos atos de bloqueio, até o julgamento da tutela. Os Embargos à Execução foram impugnados em 16/03/2020, ainda não foi prolatada sentença decidindo os Embargos do Devedor.
Como foram opostos Embargos do Devedor, ainda não recebidos, tecnicamente é possível a impetração de Mandado de Segurança, para dar efeito suspensivo aos Embargos.
Verifico nos andamentos processuais do processo no 1014578-49.2017.8.11.0041, ARROLAMENTO SUMÁRIO dos bens deixados pelo Espólio de Juliano Menezes e Silva, em trâmite na 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (MT), que a referida ação foi distribuída em 11/05/2017, foi inventariante o seu pai Sebastião Waldir da Silva.
Observo que na Ação Declaratória c/c Reivindicatória e Tutela de Urgência para Imissão na Posse no 1002900-03. 2018.8.11.0041, movida por Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva em desfavor de Renan Figueiredo Padilha, pleiteiam a declaração de nulidade do contrato de compra e venda que teria sido feito pelo falecido, por não conter sequer a assinatura dos contratantes.
Na Ação Anulatória de Ato Judicial c/c pedido de Adjudicação, com pedido de Tutela Antecipada no 1003101-92. 2018.8.11.0041, movida por Renan Figueiredo Padilha em desfavor do Espólio de Juliano Menezes e Silva, que havia falecido em 04/03/2016, e de Sebastião Waldir da Silva e Dianaruze Motta Menezes e Silva, distribuída em 09/02/2018, o autor alega que em 08/10/2015, firmou o Instrumento Particular de Compra e Venda, para aquisição do imóvel objeto desta ação, pagaria a importância de R$ 530.000,00, sendo R$ 90.000,00 pelo ágio, sendo que R$ 50.000,00 foi transferido para a conta bancária do vendedor e mais R$ 40.000,00, onde seria abatidas as parcelas do financiamento que estavam em atraso, no valor de R$ 15.438,18, mas 5.756,46 referente a taxa do condomínio, o restante foi para o Sr. Juliano e seus irmão Augusto Cesar, assumindo o pagamento do contrato de financiamento.
Ao que consta a pessoa de Renan Figueiredo Padilha reside no imóvel há muito tempo a fatura de energia elétrica, da Unidade Consumidora instalada no imóvel, do mês de janeiro de 2018, está registrada em seu nome, e no processo no 8059571-47.2018.811.0001 constou como endereço para citação o apartamento objeto desta ação.
No Instrumento Particular de Compra e Venda, datado de 08/10/2015, que não contém as assinatura dos contratantes, em sua cláusula quinta, consta que as chaves do imóvel foram entregues naquele ato ao comprador que foi imitido na posse. E como já foi dito, há débito de taxas condominiais, desde o mês de novembro de 2015, ou seja, aparentemente, o adquirente nunca pagou as cotas mensais do condomínio após ter sido imitido na posse.
Assim, na hipótese de o senhor Renan Figueiredo Padilha não ser reconhecido como proprietário do imóvel, mesmo assim terá a obrigação de pagar as taxas condominiais em atraso, por ser no período que mantinha a posse e residia no apartamento.
Por isso, caso os Impetrantes sejam reconhecidos como proprietário do imóvel, se eventualmente pagarem ao condomínio as taxas condominiais, poderão ajuizar ação de regresso contra o morador, senhor Renan.
Se os Impetrantes não forem reconhecidos como proprietários do imóvel, não terão a obrigação de pagarem as taxas condominiais em atraso e neste caso, se tiverem pago, sofrerão dano de difícil reparação, pois terão que ajuizar ação contra o verdadeiro devedor para serem ressarcidos.
Não é justo que o condomínio fique tanto sem receber as cotas condominiais, do titular do domínio e principalmente do morador, que, por desfrutar dos benefícios do condomínio, também tem a obrigação de pagar das cotas mensais, ainda que não seja o proprietário. Mas também não é justo que as pessoas que não estejam utilizando o imóvel, e cuja propriedade está sendo impugnada, sejam responsabilizadas para pagar as taxas condominiais em atraso.
A execução deve-se realizar no interesse do credor (CPC, art. 797), que é o titular do direito de executar seu crédito em face de seu devedor. O meio mais eficaz para a execução de pagar quantia certa é a penhora de dinheiro, que é prioritária, inclusive o primeiro da ordem estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;
Mas, apesar de a penhora de dinheiro ser prioritária, a referida ordem pode ser alterada de acordo com a circunstância do caso concreto, em face ao disposto no § 1o do art. 835, do CPC, in verbis:
§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
Como a propriedade da unidade condominial está sendo objeto de discussão judicial, e, na hipótese de o domínio não ser reconhecido em favor dos Impetrantes, estes não seriam responsáveis pelo pagamento taxas condominiais. Diante dessa circunstância, neste caso em concreto, me parece injusto, manter o bloqueio de valores, principalmente, se aquele que se diz ser proprietário e deteve a posse do período da inadimplência não figura no polo passivo da execução.
Se o condomínio tinha conhecimento da existência de morador no apartamento que havia inadimplência do pagamento das taxas condominiais, até por questão de bom senso, poderia ter ajuizado a execução também contra aquele que utilizava o apartamento, ou requerido a sua inclusão posteriormente, e não executado somente contra as pessoas em cujo nome o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóvel, mas cuja propriedade está sendo impugnada.
Além disso, por se tratar de execução de título extrajudicial, o condomínio poderia ter requerido a penhora do apartamento que está inadimplente, já que se trata de obrigação propter rem, intimar os executados e aquele que se diz proprietário do imóvel, senhor Renan Figueiredo Padilha, e, assim promover a sua venda em leilão, receber o seu crédito, e o restante permaneceria depositado em juízo para ser entregue a aquele que for declarado o seu proprietário.
Não há qualquer óbice legal, de requerer a penhora, pois o imóvel que possui dívidas com taxas condominiais, ainda que se trate de bem de família, é penhorável. O art. 1.715 do Código Civil é claro a respeito, in verbis:
“Art. 1.715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio”.
E como tem decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito dessa matéria:
3. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo de que é permitida a penhora do bem de família para assegurar pagamento de dívidas oriundas de despesas condominiais do próprio bem está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Súmula 83 do STJ.
(STJ – AgRg no Ag 1.041.751⁄DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 6⁄4⁄2010, DJe de 19⁄4⁄2010)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. PROPTER REM. PENHORA DO BEM. PROPRIETÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais em atraso pode recair sobre o novo adquirente do imóvel, como ocorreu na hipótese. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no REsp 1575549 / DF – J. 17/05/2018, Publ. DJe 25/05/2018)
Diante de todo esse imbróglio, há dúvida a respeito da responsabilidade dos Impetrantes pelo pagamento das taxas condominiais, pois podem ser reconhecido que não são proprietários do apartamento, por isso, neste momento, seria injusto manter a constrição dos valores bloqueados, principalmente porque pode ser penhorado o próprio imóvel gerador dos débitos.
No Juizado Especial o julgador deve proferir a decisão que entender mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da lei, como dispõe o art. 6o da Lei 9.099/95, in verbis:
Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
Os Impetrantes são idosos, com idade média de 74 anos de idade, há dúvida se serão responsáveis pelo pagamento das cotas condominiais, diante da impugnação da propriedade. A pandemia causada pelo vírus COVID-19, poderá causar sérios problemas a todos, por isso, a meu sentir, a decisão mais justa, neste momento, é determinar a liberação dos valores bloqueados.
Reconheço a existência omissão na decisão embargada no tocante ao pedido de ser determinada a suspensão da execução até o julgamento do Processo no 1003101-92.2018.8.11.0041. No entanto, entendo que tal pedido não deve ser acolhido, pois a execução poderá prosseguir, se o credor preferir, com a penhora do próprio imóvel, bem como ser efetuada sua venda em leilão. Assim, o condomínio receberá o seu crédito e o restante será destinado ao vencedor da ação que disputa a propriedade do imóvel. E o adquirente provavelmente continuará pagando a cotas condominiais, sanando a inadimplência.
Reconheço também a existência de omissão na decisão embargada no tocante à alegação da impenhorabilidade dos valores, a luz do disposto nos incisos IV e X do art. 833, do Código de Processo Civil, e do Fundo de Previdência Privada. Porém, diante da dúvida a respeito da responsabilidade dos Impetrantes pelo pagamento das taxas condominiais em atraso, e, como nesta decisão está sendo determinado o desbloqueio dos valores, entendo ser desnecessário analisar a alegação de impenhorabilidade, diante da evidente perda de objeto.
Deve ser ressaltado que, caso queira, o Condomínio exequente poderá requerer a inclusão no polo passivo, das execuções acima mencionadas, daquele que detém a posse do apartamento, aliás, como já fez na execução no 8059571-47.2018.811.0001, em 14/11/2018, no movimento 17, pelo fato de este ser o principal responsável pelo pagamento das taxas condominiais, e inclusive requerer a penhora de seus bens, pois continuará sendo devedor das taxas condominiais, ainda que na ação em trâmite na Justiça Comum não seja reconhecido ser o titular do domínio do imóvel.
É justificável o Condomínio ter ajuizado a execução tão somente contra os titulares do domínio do imóvel constantes no Cartório do Registro de Imóvel. Mas, a partir do momento que outra pessoa se diz ser o verdadeiro proprietário, e, em Juízo, disputa a propriedade da unidade condominial, justifica-se o pedido de este também ser incluído no polo passivo da execução.
E se assim proceder, em meu entender, será mais justo que o verdadeiro devedor também seja responsabilizado pelo pagamento da dívida que surgiu por ter pago as taxas condominiais nos respectivos vencimentos.
Não há empecilho de ordem legal, de se requerer a inclusão daquele que se diz ser proprietário do imóvel no polo passivo da execução, como litisconsorte passivo, em execução que tramita no Juizado Especial, pois o art. 10, da Lei 9.099/95, expressamente permite, in verbis:
“Art. 10. Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio”.
Ante o exposto, reconheço a existência de omissão na decisão embargada, a respeito do pedido de suspensão da execução e impenhorabilidade dos valores bloqueados, mas indefiro o pedido de suspensão da execução e reconheço a ocorrência da perda superveniente do objeto em relação à alegação de impenhorabilidade, pois diante da peculiaridade deste caso, dúvida a respeito da responsabilidade dos Impetrantes pelo pagamento dos débitos condominiais, por não terem ainda sido julgadas, pela Justiça Comum, as ações a respeito da titularidade do domínio, e principalmente ausência de figurar no polo passivo da execução, daquele que se diz ser proprietário, excepcionalmente, acolho os Embargos de Declaração, concedo a liminar e determino que sejam desbloqueados os valores bloqueados pelo Sistema BACENJUD, nos autos da execução de titulo extrajudicial, feito no 8013793-54.2018.8.11.0001, em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Comunique-se à autoridade apontada como coatora sobre o conteúdo desta decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator